Tribunal: TJES
Processo: 5000285-74.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-74.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DAVI DA SILVA BRISON

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, declarando a nulidade do valor apurado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica e a inexistência dos débitos respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária é apto a comprovar a fraude no medidor de energia elétrica e legitimar a cobrança do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado julga antecipadamente a lide, desde que considere desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, a realização da perícia judicial não seria pertinente pois, ainda que o medidor substituído tenha sido preservado pela Concessionária, pelo tempo decorrido entre a lavratura do TOI (13/07/2022) e a audiência de Instrução e julgamento (25/10/2023), não há como garantir que suas condições da época da retirada foram mantidas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ é pacífica no sentido de que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos de apuração de irregularidades, impõe a necessidade de lavratura do TOI na presença do consumidor ou seu representante, sob pena de nulidade do procedimento. No caso, essa formalidade não foi observada.

O pedido de indenização por danos morais, formulado em contrarrazões ao recurso, não deve ser conhecido, por ser via inadequada para pleitos autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária para a formação do convencimento do juiz.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária sem a presença ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança.

A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é nula.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369 e 355, I; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000285-74.2023.8.08.0042

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
DAVI DA SILVA BRISON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, para declarar a nulidade do valor apurado no TOI indicado na inicial referente às instalações de titularidade do Apelado, e, a consequente inexistência dos respectivos débitos.

Da preliminar de nulidade da sentença

O Apelante alega a nulidade da sentença sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, cerceou o seu direito de defesa.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial tida por desnecessária pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

In casu
, a prova pericial não seria pertinente pois, ainda que o medidor substituído tenha sido preservado pela Concessionária, pelo tempo decorrido entre a lavratura do TOI (13/07/2022) e a audiência de Instrução e julgamento (25/10/2023), não há como garantir que suas condições da época da retirada, foram mantidas.

DO EXPOSTO
, indefiro preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

O Apelado ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 045004564216, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

De acordo com o TOI , elaborado pela demandada, verifico que não foi observada a disposição prevista no art. 129, §§ 1º, I, 2º, e anexo V, da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina seja lavrado na presença do próprio usuário ou de seu representante que possa acompanhar a inspeção e que receberá a cópia do termo, mediante recibo (Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...) § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

[...]

A cobrança feita através de missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de interrupção do serviço, não provoca lesão a direitos da personalidade, razão pela qual não prospera o dano moral. No caso dos autos, em que pese a afirmação autoral, não restou cabalmente provado inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de interrupção do serviço.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que os procedimentos realizados observaram o disposto na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL e na Lei nº 8.987/1995, de maneira que seriam válidos.

Cinge-se a controvérsia em apreço em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, de consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com irregularidades (alegação de fraude no medidor), bem como o corte no fornecimento de energia, em razão da ausência de pagamento dos valores cobrados à título de recuperação de consumo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se manifestado no sentido de que a cobrança de consumo não registrado não é vedada.

Contudo, “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/07/2023).

In casu
, não há controvérsia acerca do fato de que o consumidor não acompanhou a lavratura do TOI nº 045004564216, o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

O art. 129, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, estabelece o procedimento que deve ser utilizado no caso de suspeita de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, que incluiu a realização de perícia técnica e notificação prévia do consumidor quanto à realização do procedimento e da data de realização da fiscalização.

Desse modo, não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 045004564216.

Ressalto que “
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000100-47.2020.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 12/04/2024) e que “
Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001207-92.2017.8.08.0049, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 20/05/2024).

Finalmente, o Apelado requereu, em contrarrazões ao Recurso de Apelação, a fixação de indenização por danos morais.

Ocorre que as contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedidos. Neste sentido:

[...] 4. É vedada a formulação de pedidos de majoração da sanção por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios em contrarrazões, cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso, e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001944-77.2020.8.08.0021, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

[...] 6. Pedido contraposto em contrarrazões. Não se mostra adequada o pedido contraposto formulado em contrarrazões visando a exclusão dos honorários de sucumbência, consoante os princípios do
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellattum
. Não conhecido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001752-54.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 22/06/2023).

Desse modo, o pedido formulado em contrarrazões não deve ser conhecido.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.